Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DE CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido para impedir a demolição de construção erigida em desacordo com a legislação aplicável, em área clandestinamente ocupada.
II. Questão Jurídica
2. A controvérsia recursal reside inicialmente no exame das preliminares suscitadas pelo réu (violação à dialeticidade recursal) e pelos autores (cerceamento de defesa) e, no mérito, a análise sobre a existência de empecilho ao exercício do poder de polícia pelo Poder Público, para aplicação de intimação demolitória.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração dos argumentos expendidos na petição inicial ou contestação não configura o desrespeito ao princípio da dialeticidade.
4. Não demonstrada minimamente a necessidade e utilidade da produção da prova oral e pericial, no contexto de julgamento de ação de obrigação de não fazer, dirigida a impedir o poder público de exercer o poder de polícia, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.
5. O ordenamento jurídico pátrio não comporta a previsão de direitos absolutos que possam se sobrepor a qualquer outro direito ou garantia em qualquer situação.
6. O direito à moradia e o principio da dignidade da pessoa humana, mesmo garantidos de proteção constitucional, não legitima o cidadão a, por conta própria, tentar resolver o seu problema habitacional, deixando de participar dos programas sociais ou de submeter aos procedimentos e exigências ali estabelecidos, para promover irregularmente à ocupação de área, quer seja ela pública ou particular.
5. A observância do código de obras e edificações é imprescindível a assegurar a construção de acessões e benfeitorias.
6. A violação às regras do código de obras e edificações legitima a atuação do Poder Público, por meio de seus órgãos, a exercer o poder de polícia, o que inclui a possibilidade de aplicação da intimação demolitória.
IV. Dispositivo e tese
7.Recurso conhecido e desprovido.
.